Tribunal: STF
Processo: ACO 1384
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Mato Grosso do Sul propôs contra a União ação cível originária buscando ver declarada a nulidade de créditos tributários relacionados ao Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (Pasep), alusivos ao período de outubro de 1988 a dezembro de 1995, bem assim a validade de compensações realizadas com fundamento na Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996.



    Segundo narra, recolheu contribuições ao Pasep, no período de outubro de 1988 a dezembro de 1995, na esteira das determinações dos Decretos-Leis n. 2.445, de 29 de junho de 1988, e n. 2.449, de 21 de julho de 1988.



    Diz protocolizado pedido de restituição dos valores pagos, ante a declaração de inconstitucionalidade daqueles Decretos-Leis. Realça deferido o pleito pela Câmara de Recursos Fiscais do Conselho de Contribuintes. Argui ter realizado, posteriormente, compensação do montante restituível com débitos existentes perante a União.



    Argumenta ter havido, apesar da decisão administrativa, envio pela União de representação para lançamento referente às contribuições ao Pasep, naquele exato período de outubro de 1988 a dezembro de 1995, agora em conformidade com a Lei Complementar n. 8, de 3 de dezembro de 1970. 



     



    Alega constituídos indevidamente os créditos tributários, na medida em que o lançamento ocorreu após o decurso do prazo decadencial. 



    Afirma equivocada a decisão administrativa que posteriormente desaprovou a compensação efetuada, ao desconsiderar que sua realização ocorreu após decisão favorável do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e de acordo com a Lei n. 9.430/1996.



    Pleiteou, em aditamento, a declaração de nulidade na constituição dos créditos tributários relacionados ao Pasep, relativos ao período de outubro de 1988 a dezembro de 1995, bem assim a validade de compensações realizadas com fundamento na Lei n. 9.430/1996, entre o montante, em sua visão, restituível com débitos existentes perante a União.



    Em 16 de abril de 2009, o Plenário do Supremo referendou medida cautelar concedida pelo então Relator, ministro Celso de Mello, na Ação Cautelar n. 2.327, determinando ao ente central que se abstivesse de incluir o autor nos cadastros federais de inadimplentes, bem assim excluísse registros eventualmente já efetuados em função dos processos de restituição do Pasep.



    A União ofereceu contestação (petição/STF n. 134.385/2009). Afirma que a decisão do Conselho de Contribuintes não apresentou valores a serem repetidos ou compensados, ressalvando o seu direito de examinar e conferir os cálculos elaborados pelo ente subnacional. Diz apuradas divergências entre os valores ditos compensáveis, ante a incorreta aplicação da legislação. Assinala validados, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, os cálculos apresentados, reconhecendo a inexistência de crédito a ser compensado. Realça não haver constituição de créditos referentes ao período de janeiro de 1988 a junho de 1995, mas sim do período de novembro de 2001 a julho de 2005. Pede a improcedência dos pedidos.



    O autor apresentou réplica (petição/STF n. 43.217/2013). 



    Ambas as partes apresentaram alegações finais (petição/STF n. 25.817/2015 e petição/STF n. 27.500/2015). 



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a improcedência do pedido formulado (petição/STF n. 31.602/2015).



    É o relatório. Decido.



    2. A competência do Supremo é definida com base em critérios de direito estrito. Sobre o tema, a Constituição Federal, no art. 102, I, “f”, assim prescreve:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I – processar e julgar, originariamente: 



    [...] 



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 



    Tal competência ostenta caráter absoluto e constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de verificação a qualquer tempo. 



    A evolução da jurisprudência desta Corte impõe o declínio do caso à Justiça Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, por não se tratar de hipótese entre as previstas no citado dispositivo constitucional. 



    A configuração da competência originária decorrente do preceito pressupõe não apenas a presença de entes federativos ou respectivas entidades da Administração indireta, em polos opostos na relação processual, como também a existência de conflito que se mostre grave a ponto de oferecer risco à estabilidade do pacto federativo. 



    Da análise dos autos, extrai-se que a discussão revela natureza patrimonial, adstrita a eventual nulidade na constituição de créditos tributários relacionados ao Pasep, sem impacto político ou institucional entre os entes federados e incapaz, portanto, de abalar o pacto federativo (ACO 1.048-QO, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJ de 31 de outubro de 2007). 



    Em outras oportunidades, o Supremo já reconheceu incompetência para solucionar esse tipo de controvérsia. Estabeleceu, nesse sentido, a relevante distinção entre “conflito entre entes federativos” e “conflito federativo”, para afirmar que a simples litigância a envolver União e Estado-Membro seria insuficiente para a instauração da competência do Tribunal. 



    Confira-se, nesse sentido, a ACO 659 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de fevereiro de 2016, ou, ainda, a síntese do acórdão prolatado pelo Plenário, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, na ACO 1.989 AgR, DJe de 13 de dezembro de 2016: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO EM 14.03.2016. AUSÊNCIA DE CONFLITO CONFEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. O conflito federativo qualificado para atrair a competência do STF não se confunde com a mera controvérsia entre entes federativos. Ausência de interesses substanciais entre os dois entes federativos capaz de afetar a harmonia e o equilíbrio nas relações institucionais entre os entes federados.



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Ante o quadro, a demanda não se insere na excepcional competência originária a que alude o art. 102, I, “f”, da Carta Política. 



    3. Do exposto, declino da competência para processar e julgar esta ação cível originária e determino o envio do processo à Justiça Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul.



    Traslade-se cópia desta decisão para a Ação Cautelar n. 2.327. 



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente